Tribunal: STF
Processo: SS 157
Classe: SS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-18
Data de publicação: 1985-09-18

Ementa:
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CONVERTIDA EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE
SEGURANÇA.
- NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA 506, UMA VEZ QUE A DECISÃO RECORRIDA FOI A
RELATIVA AO PROCESSAMENTO DO REQUERIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR
INOMINADA COMO PEDIDO DE SUSPENSÃO LIMINAR DE SEGURANÇA.
- TENDO TRANSITADO EM JULGADO DECISÃO ANTERIOR PELA QUAL A
PRESIDENCIA DESTA CORTE FEZ, NO MESMO CASO CONCRETO, CONVERSAO
IDÊNTICA, NÃO E POSSIVEL REABRIR, POR MEIO DE PEDIDO, MERAMENTE
REPETITIVO, ESSA QUESTÃO PRELIMINAR, QUE PODERIA TER SIDO DISCUTIDA
NO PEDIDO ANTERIOR EM AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO FOI INTERPOSTO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.